Tribunal: TJDFT
Processo: 0702634-82.2024.8.07.9000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0702634-82.2024.8.07.9000 AGRAVANTE: 56.103.265 THAMIRES ALVES DOS SANTOS AGRAVADO: DIRETOR DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DIVISA, DISTRITO FEDERAL DESPACHO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela interposto por THAMIRES ALVES DOS SANTOS contra a decisão ID origem 214837624, proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal nos autos do Mandado de Segurança n. 0731743-69.2024.8.07.0003, impetrado em face do DIRETOR DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, ora agravado. A Guia de Custas e Emolumentos juntada se refere a “Mandado de Segurança (Cível)”, e não a “Agravo de Instrumento”, razão pela qual determinei a intimação da agravante para sanar o vício no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 1.007, §7o, do Código de Processo Civil – CPC, sob pena de deserção. Nada osbtante a intimação, a agravante deixou de se manifestar acerca do eventual equívoco no preenchimento da Guia. Nesse contexto, vale dizer que não foi observado o disposto no art. 1.007, caput, do Código de Processo Civil. Dessa forma, intime-se a agravante para que comprove, no prazo de 5 (cinco) dias, o recolhimento em dobro do preparo, nos termos do §4o do art. 1.007, do CPC, sob pena de deserção e, consequentemente, não conhecimento do recurso. Brasília, 20 de novembro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator